Tribunal: TJSP
Processo: 2021444-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Alegação de penhora de valores de caráter alimentar não demonstrada. Pedido de parcelamento da dívida com fundamento no artigo 916 do Código de Processo Civil. Descabimento. Decisão mantida. Recurso improvido.